Tribunal: TJDFT
Processo: 0728949-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. QUESTÕES PRECLUSAS. INOVAÇÕES RECURSAIS. INADMISSIBILIDADE PARCIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. REDISTRIBUIÇÃO SEGUNDO REGRAS PROCESSUAIS ORDINÁRIAS. REGULARIDADE. PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO. ARBITRAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS JUDICIAIS. ÍNDICE. JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA.
1. Parte das insurgências recursais não merece conhecimento, seja porque se referem a questões preclusas, que não podem novamente ser suscitadas, ou porque constituem inovação recursal e, assim, violam o duplo grau de jurisdição.
2. Em que pese a não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, não se vislumbra qualquer irregularidade processual na espécie, notadamente no que diz respeito à determinação de exibição de documentos pelo devedor/agravante, considerando que a parte agravada não dispõe de meios para a realização dos cálculos e apuração efetiva do valor devido, o que atrai a incidência do disposto no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Não se vislumbram motivos para infirmar a conclusão de que a presente liquidação deveria ser realizada por arbitramento, até porque a liquidação pelo procedimento comum, como vindicado pelo recorrente, deve ocorrer como última alternativa no âmbito das liquidações – o que não é o caso dos autos.
4. A sentença liquidanda dispõe, tão somente, que o pagamento das diferenças deveria ser corrigido monetariamente pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais e, em se tratando de liquidação promovida perante a Justiça do Distrito Federal, são inaplicáveis os índices relacionados aos débitos judiciais da Justiça Federal. Precedentes.
5. Ao analisar os cálculos realizados pelo perito judicial, não se verifica a incidência de juros remuneratórios sobre o débito liquidando, não tendo a parte recorrente logrado êxito em demonstrar que isso teria ocorrido, indicando precisamente o equívoco nos cálculos – ao revés, uma vez avaliado o acervo probatório, constata-se que a argumentação recursal é genérica e impertinente, devendo ser rejeitada.
6. Recurso conhecido parcialmente e improvido.